Tribunal: TJBA
Processo: 8106406-22.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Recurso em Sentido Estrito n.º 8106406-22.2022.8.05.0001 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Recorrente : Ministério Público do Estado da Bahia Recorridos : Rodrigo Lima do Carmo e Marlon Pena da Silva Advogado(s) : Gildo Lopes Porto Júnior (OAB-BA 21.351) e Natália Baptista de Oliveira (OAB-BA 61.090) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JUSTA CAUSA. INDICAÇÃO. MATÉRIA MERITÓRIA. AFASTAMENTO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. RECURSO. PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia oferecida contra os recorridos, acusados da prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33). 2. A decisão de 1º grau rejeitou a denúncia sob fundamento de ausência de justa causa, entendendo aplicável o princípio da insignificância em razão da quantidade de droga apreendida. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a rejeição da denúncia com fundamento no princípio da insignificância, diante da apreensão de considerada reduzida quantidade de entorpecentes e, consequentemente, se a peça acusatória atendia aos requisitos legais do art. 41 do CPP para o recebimento. III. Razões de decidir. 4. A teor do quanto expressamente prevê o art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". 5. Se a peça incoativa apresentada pelo Ministério Público atende a tais requisitos, contendo a completa descrição das circunstâncias delitivas e o liame causal que justifica, em tese, a responsabilização dos réus, tem-se patente sua prestabilidade à deflagração da ação penal. 6. Conforme pacífica compreensão do Superior Tribunal de Justiça, por se cuidar de delito de perigo abstrato, o crime tráfico de drogas não é compatível com a incidência do princípio da insignificância, para tanto não importando se a quantidade dos entorpecentes (cocaína) foi reputada módica, sobretudo quando os acusados não apontam sua posse para consumo próprio. 7. A fase de recebimento da denúncia é regida pelo princípio de in dubio pro societate, caracterizando-se pela necessidade de formação de juízo indiciário, capaz de tornar provável o cometimento do delito pelo réu, diante dos fatos narrados e da previsão penal apontada como a ele correspondente. 8. A negativa ao recebimento da denúncia por ausência de justa causa somente se justifica quando, de plano, torna-se assente a improcedência da acusação, o que não se confunde com a ainda necessidade de se apurar, em concreto, a possibilidade de responsabilização dos agentes pelo fato que lhes é imputado. 9. Constatada a indevida rejeição da denúncia, impõe-se a reforma da decisão que assim foi firmada. IV. Dispositivo e tese. 10. Recurso em Sentido Estrito provido, para reformar a decisão recorrida e receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Tese(s) de julgamento: “1. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato. 2. A denúncia que descreve de forma objetiva os fatos e apresenta indícios mínimos de autoria e materialidade é apta a deflagrar a ação penal, cabendo à instrução processual a apuração da responsabilidade dos acusados.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 581, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 753.314/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no RHC nº 164.509/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8106406-22.2022.8.05.0001, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Recorridos, Rodrigo Lima do Carmo e Marlon Pena da Silva, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator